Tribunal: TJDFT
Processo: 0722467-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. MESMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA, DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. A impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97 exclui a execução das parcelas devidas a partir de 28.4.1997, porquanto compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, que tem a própria fase executiva.
3. A declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública (Tema 810/STF), dada a incapacidade de recomposição do poder de compra da população, implica na incidência do IPCA-E até o advento da Emenda Constitucional 113, quando passa a incidir a SELIC a partir de 09.12.2021.
4. Embargos de declaração não providos.